Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729334-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAZIMU'S SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 02/10/2023. Na origem, o d. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a liminar pleiteada, nos autos do mandado de segurança no 0707531-70.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante contra atos apontado como coatores da Pregoeira da Central de Compras da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Diretora de Aquisições da SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pelo Des. João Luís Fischer Dias (ID 49744991). Contrarrazões apresentadas (ID 51152758 e 51941093). É o breve o relatório. Decido. No processo originário (mandado de segurança no 0707531-70.2023.8.07.0018), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juiz da causa (ID 175703177, na origem), por meio da qual foi homologado o pedido de desistência formulado pela impetrante, ora agravante, e extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença em virtude da homologação de pedido de desistência formulado perante o primeiro grau de jurisdição dá causa à perda do objeto do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal em casos análogos: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. INDEFERIDO O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. 1. Por meio de consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a Região, observa-se verificou-se que, nos autos da Ação Cautelar 2006.33.03.001317-0, no bojo do qual foi interposto o agravo de instrumento objeto do presente recurso especial, foi proferida sentença de extinção do processo em 29/6/2011, já transitada em julgado. 2. Tendo em vista que a decisão que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento perante a segunda instância não mais subsiste, deve ser reconhecida a superveniente perda de objeto do presente recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.277.234/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 30/6/2015. - grifei) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi homologado pedido de desistência formulado pela agravante. 2. Agravo prejudicado.” (Acórdão 985658, 20160020104994AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320 - grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A prolação da sentença de extinção sem resolução do mérito no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reforma da decisão Agravada voltado à concessão de tutela provisória de urgência. 2 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1199805, 07093279220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Em razão disso, o presente agravo de instrumento, por prejudicado, não é admissível. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora